Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-18.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500242-18.2019.8.26.0583,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante PEDRO LUCAS DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento a
ambos os recursos, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500242-18.2019.8.26.0583 -Voto no 43269
2
VOTO no: 43.269
Apelação Criminal no: 1500242-18.2019.8.26.0583.
Comarca: Presidente Prudente.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Antônio Robeto Sylla.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Pedro Luca de Souza Ferreira.
"negaram provimento a ambos os recursos, confirmando-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
PEDRO LUCA DE SOUZA FERREIRA, contra a r. sentença publicada em 15 de julho
de 2019, lançada a fls. 230/243 dos autos digitalizados, que julgou parcialmente a ação
penal e condenou o réu pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no
11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166
diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas alternativas
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo, absolvendo SAMUEL DE SOUZA FERREIRA da imputação prevista no art. 33,
caput, da Lei no da 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de
Processo Penal, tudo em razão de fato ocorrido em 21 de março do mesmo ano.
Pretende o Ministério Público o afastamento do redutor pelo privilégio,
argumentando que as circunstâncias fáticas apontam que o acusado sobrevive da atividade
criminal grave, fazendo do tráfico de drogas sua profissão, e ainda porque elevada a
quantidade e variedade da droga apreendida; a fixação de regime fechado e a reconversão
da pena em privativa de liberdade (fls. 260/270).
De outra parte, o acusado persegue a absolvição por insuficiência de provas,
alegando flagrante forjado e agressão policial para a confissão extrajudicial, enfatizando,
sobretudo, a negativa judicial. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500242-18.2019.8.26.0583 -Voto no 43269
3
delito disposto no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 294/304).
Constam as contrarrazões (fls. 276/288 e 308/312) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento somente do recurso ministerial
(fls. 328/336).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta acolhimento, ao passo que o apelo
ministerial merece parcial provimento tão somente para afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por penas alternativas e fixar o regime prisional semiaberto.
A prova da materialidade e da autoria é inconteste, sobretudo diante do auto
de exibição e apreensão de fl. 13, do laudo de constatação de fls. 14/15, do exame químico-
toxicológico de fls. 127/131, e da prova oral colhida (mídia).
O recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes porque
vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, 1 porção de “cocaína” na forma de “crack”
(1,25g) e 1 porção de “maconha” (2,72g), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Conquanto o acusado tenha negado a autoria em Juízo, dizendo ter sido
vítima de flagrante forjado pela autoridade policial, em solo policial ele admitiu que
praticava o tráfico ilícito de entorpecentes já há um ano da data do flagrante (fls. 6 e CD).
E a negativa judicial foi infirmada pelos depoimentos dos policiais Douglas
e Samuel (fls. 3, 4 e CD), que avistaram o réu juntamente com um adolescente defronte a
um bar conhecido pelo tráfico de drogas, esclarecendo que tão logo percebida a presença da
viatura, o acusado jogou algo para dentro do balcão, posteriormente constatado se tratar de
droga. Em revista pessoal, encontraram com ele a quantia de R$ 12,60 e, com o menor,
além de dinheiro, uma porção de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500242-18.2019.8.26.0583 -Voto no 43269
4
Não há como desmerecer os testemunhos citados, vez que nada consta dos
autos a demonstrar qualquer motivo para que os policiais acusassem acusassem o réu
falsamente, apresentando os entorpecentes à autoridade policial somente para lhe atribuir
graciosamente a autoria do crime. Por isso a credibilidade dos depoimentos incriminatórios
é inconteste, conforme entendimento jurisprudencial dominante para casos semelhantes:
RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE
MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846. Outrossim, não se ignora as particularidades
retratadas pelos policiais sobre os fatos e o local; e a confissão extrajudicial com
informações detalhadas da traficância sequer poderiam ter sido inventadas apenas e tão
somente para prejudicar o acusado.
Certo, ainda, que não há falar em flagrante forjado ou agressão policial, vez
que desprovida de qualquer elemento de prova concreto. E depois, o tráfico de entorpecente
é exercido através de atividade permanente.
Nesse sentido, a jurisprudência predominante deste E. Tribunal:
“Prisão - Flagrante preparado - Inocorrência - Tráfico de
entorpecente - Inexistência de indução à prática do crime por
parte dos policiais - Flagrante que destinou-se a surpreender e
não a gerar o crime - Recurso não provido. Tal procedimento não
deturpa a verdade nem os princípios de sistemática processual”
(Apelação Criminal no 165.843-3, Ribeirão Preto, 4a CCE, Relator:
Des. Irineu Pedrotti, 21.06.96, v.u.).
“O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente,
aperfeiçoando-se em antecedência ao derradeiro ato da venda a
terceiros. Não se imiscui, para tanto, qualquer agente provocador,
como a despertar no réu a ideia alusiva ao cometimento do
delito”.(Apelação Criminal no172.900-3, Presidente Prudente,
Relator: Des. Gonçalves Nogueira, CCRIM 3, v.u., 28.1194).
Enfim, as circunstâncias fáticas, em especial a prisão em flagrante do
recorrente com entorpecentes embalados individualmente e prontos para a mercancia, além
da confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos dos policiais, não deixa dúvida
acerca do exercício do tráfico, não sendo o caso de se acolher o pedido desclassificatório
para o crime de porte para consumo pessoal, valendo pontuar que a eventual condição do
apelante de usuário não devidamente comprovada, aliás não afasta o delito de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500242-18.2019.8.26.0583 -Voto no 43269
5
como alegado acima.
De rigor a manutenção da condenação nos exatos termos expostos em
Primeiro Grau.
Em relação ao procedimento dosimétrico, também não há reparo a ser feito.
Fixada a pena-base no patamar mínimo, na última fase, reconheceu-se o
tráfico privilegiado, aplicando a fração de redução em seu patamar máximo.
A despeito dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, correta a
aplicação de redutor, vez que o acusado é primário e ostenta bons antecedentes; e,
conquanto ele tenha confessado na Delegacia a prática delituosa, não se produziu nos autos
prova efetiva de que ele se dedicasse a atividade criminosa ou que integrasse organização
criminosa, se encaixando plenamente na figura do pequeno traficante que a Lei buscou
privilegiar.
Em relação ao regime aberto imposto, em face da nova sistemática levando
em conta a reforma promovida na Lei 8.072/1990 pelo “Pacote Anticrime” contido na Lei
no 13.964/2019 e em se considerando que a recente lei afastou o caráter hediondo do crime,
possibilitando a fixação, a depender de cada caso, de regime aberto, com todo respeito
também mantenho a r. decisão, e assim a substituição pelas penas alternativas aplicada na r.
Sentença, adequada para a repreensão da conduta do recorrente nas circunstâncias
consideradas.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos, confirmando-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator